Tribunal: TJBA
Processo: 8021796-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021796-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRESON DE LIMA SA COSTA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO
DE
IN
S
TR
UME
N
T
O
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A
ÇÃ
O

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLH
IM
E
NTO
PARCIAL
D
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
.
TRATAMENTOS PRESCRITOS POR TEMPO INDETERMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE A DOZE MESES DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃ
O
.
DECISÃO
REFORMA
DA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4.
ª
Vara de Consumo da
C
omarca de

Feira de Santana
que,
na
açã
o

de cumprimento de sentença,
acolh
eu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para
d
eterminar que os honorários advocatícios sejam calculados apreciação equitativa, dado o proveito econômico inestimável, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

2.
In casu
, merece ser acolhido o pleito do agravante, eis que
os honorários sucumbenciais nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível.

3. Assim sendo, o
título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações.

4. Como no caso dos autos os tratamentos foram prescritos por tempo indeterminado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor correspondente a doze meses de cumprimento da obrigação, por aplicação analógica do art. 292, §§ 2.º e 3.º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8021796-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANDRESON DE LIMA SA COSTA e como agravada BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13